Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. RESILIÇÃO IMOTIVADA PELA PROMITENTE COMPRADORA. ARRAS PENITENCIAIS. PRÉ-FIXAÇÃO DAS PERDAS E DANOS. RETENÇÃO DAS ARRAS PELOS PROMITENTES VENDEDORES. REDUÇÃO. 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DAS ARRAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA ÚLTIMA RÉ.
1. As arras visam a assegurar a obrigação principal assumida, por meio da entrega de dinheiro ou de outro bem móvel por uma das partes à outra, para a confirmação do negócio jurídico firmado entre elas.
2. As arras penitenciais somente se caracterizarão se existir no contrato, por força de lei ou da vontade das partes, direito de arrependimento.
3. No caso concreto, a Autora efetuou pagamentos de prestações, além das arras, ainda que fora dos prazos convencionados, de forma que o não pagamento das parcelas restantes caracterizam inadimplemento contratual e não mera desistência.
4. A retenção do valor pago a título de sinal pelos vendedores é devida, independentemente de as arras serem confirmatórias ou penitenciais. Precedentes do eg. TJDFT e do c. STJ.
5. O valor das arras nas hipóteses de desfazimento do negócio jurídico deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias do caso concreto, a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos promitentes vendedores, conforme se depreende do art. 413 do Código Civil.
6. Levando em consideração a natureza e a finalidade do negócio, a não imissão na posse do imóvel pela Autora, as características do imóvel (terra nua), a construção de um muro pelos Requeridos que reverteria em benefício da promitente compradora, bem como a ausência de outros prejuízos aos promitentes vendedores, uma vez que podem colocar o lote novamente no mercado, o valor convencionado a título de arras deve ser reduzido para 20% (vinte por cento) do montante pactuado.
7. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
8. Diante da pluralidade de Réus, deve-se considerar a data da última citação válida para fins do termo inicial de incidência dos juros moratórios, nos termos do art. 231, § 1o, c/c art. 240, ambos do CPC/15. Considerando que a última Ré compareceu espontaneamente aos autos no dia 21/9/2022, deve ser mantida a sentença que fixou o termo inicial dos juros moratórios a partir dessa última data.
9. Apelações conhecidas e parcialmente providas.